Tribunal: TJDFT
Processo: 0717180-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO. INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste excesso de execução na hipótese de o valor cobrado na inicial do cumprimento de sentença, a título de honorários, não se mostrar superior ao valor efetivamente devido pelo executado.
2. Recurso conhecido e não provido.